Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 49091717). Publique-se. Intime-se.